Tribunal: STF
Processo: Ext 1488
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-20
Data de publicação: 2017-06-20

Ementa:
Extradição executória. 2. Regência pelo Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80). 3. Ao Supremo Tribunal Federal, consoante o sistema de contenciosidade limitada, não compete aferir o dolo do agente. No Brasil, os fatos descritos correspondem aos crimes previstos no art. 171 do Código Penal e no art. 19 da Lei 7.492/86. Dupla tipicidade configurada. 4. Prescrição. Continuidade delitiva – Súmula 497/STF. Dupla punibilidade configurada. 5. Pedido de liberdade provisória. Prisão necessária para assegurar-se a aplicação da lei penal. Indeferimento. 6. Extradição julgada procedente, mediante compromisso de computar-se o tempo de prisão para fins de extradição.